Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001127-88.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL TEIXEIRA LOPES SILVA - CPF: 059.072.346-44 (RECORRENTE), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 070.008.346-41 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1001127-88.2024.8.11.0015.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s): RAFAEL TEIXEIRA LOPES SILVA E JULIANA APARECIDA LOPES SILVA
.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. TEMPO HÁBIL PARA PROVIDÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração dos voos contratados pela parte demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela alteração dos voos contratados; (ii) verificar se os recorrentes fazem jus à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação prévia da alteração dos voos foi realizada com antecedência razoável, permitindo aos consumidores tomarem eventuais providências, configurando anuência tácita.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte demandada reforça a presunção de ciência e concordância com as alterações.

A alteração de voos dentro dos parâmetros estabelecidos pela regulamentação da ANAC não caracteriza falha na prestação do serviço.

A inexistência de ato ilícito por parte da companhia aérea impede o reconhecimento de danos morais e materiais, pois não houve prejuízo comprovado aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comunicação prévia e dentro do prazo regulamentar da ANAC sobre a alteração de voos afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

2. A ausência de impugnação específica a documentos que comprovam a comunicação da alteração dos voos gera presunção de anuência tácita dos consumidores.

3. Não há dano moral ou material quando inexiste ato ilícito da companhia aérea e prejuízo comprovado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado no 0015214-22.2020.8.16.0030, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, j. 21.08.2021; TJ-RJ, Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 09.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 256148153, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais e materiais em razão da falha na prestação do serviço da demandada, decorrente da alteração dos voos contratados.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada, não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Os reclamantes relatam que a empresa reclamada alterou os voos e em face disso ocorreu prejuízo, tendo que arcar com a diária de três estadias em hotel.

Todavia,

a parte reclamante comprova que avisou os reclamantes com antecedência, e eles concordaram com a situação (id. 153159610)
.

Em impugnação a contestação os reclamantes não impugnam tais comprovantes.

Dessa maneira, presume-se que os reclamantes concordaram com a situação
.

A respeito do atraso do voo da volta, não existe comprovação objetiva de prejuízo.
(...)
(Grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque restou comprovado que a parte autora foi devidamente informada, em
23/11/2023
,
sobre as alterações dos voos contratados. A ida, inicialmente agendada para
16/12/2023, às 10h00min
,
foi antecipada para
14/12/2023, às 17h20min
, enquanto a volta, prevista para
23/12/2023, às 14h20min
,
foi remarcada para as
16h30min do mesmo dia
,
conforme telas sistêmicas anexadas à peça contestatória,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelos reclamantes
.

Logo
,
houve

tempo hábil para a adoção de eventuais providências. Dessa forma, presume-se a anuência tácita às alterações
.

Diante disso, constatada a devida comunicação ao consumidor, em conformidade com a regulamentação aplicável, e ausente qualquer insurgência tempestiva da parte autora, não se verifica falha na prestação do serviço pela parte demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001. 50a Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Portanto, ausente demonstração de ato ilícito por parte da demandada, inexiste fundamento para o reconhecimento de dano moral ou material ao consumidor, pois a ocorrência do dano pressupõe a prática de conduta irregular pelo fornecedor do serviço.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025